Tribunal: CARF
Processo: 14751.003156/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.003156/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.026 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CAMPO ALEGRE AGRICULTURA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DIVERGÊNCIAS
ENTRE OS VALORES DECLARADOS EM RAIS E NAS FOLHAS DE
PAGAMENTO.
RETIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A mera retificação dos documentos declaratórios usados como base para o
lançamento fiscal, desacompanhados das respectivas provas documentais que
motivaram as alterações efetuadas, não são suficientes para promover
retificação do crédito apurado pela auditoria fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.003156/2008-20
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.026 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003156/2008-20

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14751.003156/2008-20, em face do acórdão no 11-26.248, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 14 de
maio de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar PROCEDENTE o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Tem-se em pauta Auto de Infração para a exigência das contribuições sociais, de
responsabilidade da autuada, destinadas aos Terceiros FNDE e INCRA e incidentes
sobre os pagamentos efetuados aos seus segurados empregados no período de 02/2004 a
10/2006.
Nas referidas competências, houve divergência entre os valores verificados nas folhas
de pagamento e os declarados nas competentes Relações Anuais de Informações
Sociais-Relação Anual de Informações Sociais-RAIS . Tais divergências estão
apontadas na planilha anexada As fls. 294 e 295 (c6pias extraídas das fls. 225 e 226 do
Processo de n° 14751.003155/2008-85 DEBCAD n° 37.171.648-9). As referidas bases
de cálculo não foram declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP do período.
Total atualizado dos créditos lançados: R$ 3.904,59.
A fundamentação legal para constituição da autuação em comento encontra-se no
Relatório de Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 23 a 25).
Cientificado deste lançamento, por via postal com Aviso de recebimento, em
13/01/2009 (f. 48), o contribuinte apresentou impugnação (fls. 51 a 52), argumentando,
em síntese, que retificou as RAIS que deram origem As divergências lançadas como
base de cálculo. Juntou cópias das novas declarações relativas aos exercícios de 2006,
2005 e 2004 (fls. 53 a 287) e 3 disquetes contendo as informações listadas.
Eis, em resumo, o que há para relatar.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 589/593
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS
VALORES DECLARADOS EM RAIS E NAS FOLHAS DE PAGAMENTO.
RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A mera retificação dos documentos declaratórios usados como base para o lançamento
fiscal, desacompanhados das respectivas provas documentais que motivaram as
alterações efetuadas, não são suficientes para promover retificação do crédito apurado
pela auditoria fiscal.
Lançamento Procedente.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Desta feita, ausente a prova do alegado equívoco, voto por considerar PROCEDENTE
o lançamento efetuado, tendo incólume o crédito tributário constituído.”
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.026 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003156/2008-20

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 601/609,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como juntou documentos.
Os autos foram apensados ao processo n° 14751.003155/2008-85.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Prescrição intercorrente. Alegação em memoriais.
Quando da inclusão do processo em pauta de julgamento, a contribuinte
apresentou memoriais no qual apresenta alegação de prescrição intercorrente, argumentando que
já transcorrido mais de cinco anos de trâmite processual.
Tratando-se de matéria de ordem pública, entendo por conhecer da alegação.
Contudo, conforme súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal :“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Saliente-se que súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos membros
do CARF, conforme art. 72 do Anexo I do RICARF.
Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Das alegações do recurso voluntário.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Do lançamento
Consoante relatório, trata-se de lançamento fiscal especifico para a conciliação dos
valores declarados pelo contribuinte nas Relações Anuais de Informações Sociais-
Relação Anual de Informações Sociais-RAIS e nas respectivas folhas de pagamento.
Nas competências de 02/2004 a 10/2006 houve a constatação de valores excedentes nas
RAIS, indicados na planilha de fls. 294 e 295.
A fiscalização constituiu crédito previdenciário tomando como base de calculo estes tais
excedentes.
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.026 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003156/2008-20

A autuada abraça a tese de defesa de que as informações prestadas nas RAIS
consideradas pela fiscalização foram preenchidas de forma incorreta. Em
continuação, traz novas declarações com valores coincidentes com os das folhas de
pagamento usadas na apuração das diferenças alvo desta autuação. Deste modo,
tenta concluir pela atual inexistência das diferenças que motivaram o presente
lançamento.
Todavia, a autuada limitou a retificar declarações anteriores sem sequer uma
prova dos reais valores que efetivamente pagou a seus obreiros. Resta insuficiente
para este julgamento que a defesa tão somente faça novas declarações, sem exibir
os documentos comprobatórios dos reais valores das remunerações que agora
declina (recibos, cheques, créditos em conta bancária etc).
Desta feita, ausente a prova do alegado equivoco, voto por considerar PROCEDENTE o
lançamento efetuado, tendo incólume o crédito tributário constituído.”
(grifou-se)
Verifica-se que a contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações, razão
pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão a recorrente. Desse modo,
ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital